Tribunal: TJSP
Processo: 1017196-40.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001033792
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017196-40.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante NILSON AZEVEDO PEREIRA, sendo apelado DETRAN -
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente) E CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
PAOLA LORENA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017196-40.2019.8.26.0053 - Voto no 5097
2
Apelação no: 1017196-40.2019.8.26.0053
Apelante: Nilson Azevedo Pereira
Apelado: Detran - Departamento Estadual de Trânsito - São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 5097
Apelação. Mandado de Segurança. Prescrição
intercorrente de processo administrativo. Ausência
de direito líquido e certo. Inadequação da via
eleita. Sentença mantida. Recurso improvido.
Trata-se de apelação interposta por Nilson Azevedo
Pereira contra a r. sentença de fls. 163/166, proferida em mandado
de segurança, pela qual, denegada a ordem, foi mantida a decisão
administrativa de cassação da CNH.
Em suas razões, suscita preliminar de nulidade dos
documentos apresentados pela autoridade coatora, haja vista se
tratar de processo distinto ao ora recorrido. No mérito, sustenta falta
de notificação referente ao processo administrativo de cassação.
Contrarrazões às fls. 183/186.
É a síntese.
Cuida-se
de
pretensão
mandamental
impetrada
contra ato do Diretor do DETRAN, o qual cassou a CNH do
impetrante, após processo administrativo supostamente viciado.
Inicialmente, cumpre esclarecer que a preliminar
levantada se confunde com o mérito, e será analisada em momento
oportuno.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017196-40.2019.8.26.0053 - Voto no 5097
3
No mais, cumpre destacar que o mandado de
segurança é o remédio constitucional contra ato ilegal ou abusivo de
autoridade pública que atinge direito líquido e certo do particular a
ela submetido. Infere-se, da locução direito líquido e certo que, para
o cabimento do writ, o direito lesado ou ameaçado de lesão esteja
provado de plano. A esse respeito, ensina Hely Lopes Meirelles que:
Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua
existência, delimitado na sua extensão e apto a ser
exercitado no momento da impetração. Por outras palavras,
o direito invocado, para ser amparável por mandado de
segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si
todos os requisitos e condições de sua aplicação ao
impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão
ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de
situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à
segurança, embora possa ser defendido por outros meios
judiciais. Quando a lei alude a direito líquido e certo, está
exigindo que esse direito se apresente com todos os
requisitos para seu reconhecimento e exercício no momento
da impetração. Em última análise, direito líquido e certo é
direito
comprovado
de
plano.
Se
depender
de
comprovação posterior, não é líquido nem certo, para fins
de segurança”
[...]
...Por se exigir situações e fatos comprovados de plano é
que não há instrução probatória no mandado de
segurança.
(Mandado
de
segurança
e
Ações
Constitucionais, 33a ed., São Paulo, Malheiros, 2010, pg. 37)
No caso em apreço, o direito invocado pelo
impetrante não ostenta tais requisitos, porque fundado em fatos que
carecem de dilação probatória.
Isto porque, a alegada prescrição intercorrente não
restou demonstrada pelo impetrante, o qual possui ônus probatório
de comprovar direito líquido e certo a fim da concessão do writ.
E, ainda que se desconsiderem os documentos
colacionados pela autoridade coatora, fato é que não existem
provas concretas do direito alegado, como acima descrito,
prevalecendo a veracidade dos atos públicos, que é a regra.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017196-40.2019.8.26.0053 - Voto no 5097
4
A falta de notificação pode, ainda, ser questionada
pelo documento de fl. 28, anexado aos autos pelo impetrante, no
qual pontua a existência de processo administrativo e, portanto, seu
conhecimento. Eventual questionamento sobre a legitimidade do
referido documento demanda dilação probatória, inexistente nesta
via processual, portanto.
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso.
PAOLA LORENA
Relatora